Tribunal: STF
Processo: AP 2799
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.871/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/12/2025), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Encerrado o interrogatório do réu em 14/5/2026, e as partes intimadas em audiência para eventuais requerimentos de diligências previstas no art. 402, do Código de Processo Penal, não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República.
Por sua vez, a Defesa de WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 107):

“(i) a expedição de ofício à Meta Platforms Ireland Limited para fornecimento dos registros técnicos relativos à conta @sargentorodriguesoficial, com indicação das datas e horas exatas de publicação e exclusão da postagem de 8 de janeiro de 2023, bem como os metadados do arquivo de vídeo compartilhado; 
(ii) a determinação à Autoridade Policial para juntada do arquivo de mídia original do print colacionado na Informação de Polícia Judiciária nº 058/2023-SIP/SR/PF/MG; 
(iii) a realização de perícia digital sobre o referido material, nos termos dos arts. 159 e seguintes do Código de Processo Penal, com os objetivos descritos na defesa prévia; e 
(iv) a juntada aos autos dos documentos indicados, consistentes na notícia do portal G1 de 17 de janeiro de 2023 e na notícia referente à sanção da Lei Estadual nº 21.324/2014.”

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 2.330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2.519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/3/2025); AP 2.540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025).
No caso dos autos, verifico a pertinência na juntada de documentos, pois nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
Por outro lado, verifico que as demais diligências requeridas devem ser indeferidas, sob pena de permitir a instauração de tumulto processual, pois além de desacompanhadas da respectiva justificativa, não guardam pertinência, imprescindibilidade ou necessidade de realização, sendo, inclusive, meramente protelatórias, buscam apenas retardar a análise de mérito desta Ação Penal, hipótese não respaldada pelo art. 402, do Código de Processo Penal.
Nesse aspecto, os elementos de prova produzidos, inclusive aqueles colhidos em fontes abertas e publicados pelas redes sociais do réu, e mencionados na Informação de Polícia Judiciária nº 58/2023, além dos demais elementos probatórios coligidos e acostados aos autos, permitem contextualizar as condutas imputadas na denúncia, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2.417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, do art. 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos, 231, 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

(1) DEFIRO a juntada dos documentos apresentados (eDoc. 107);

(2) INDEFIRO, por serem impertinentes ou protelatórios, os demais pedidos formulados pela Defesa de WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES;

(3) JULGO PREJUDICADO os Embargos de Declaração opostos por meio da petição STF nº 58.716/2026, tendo em vista que se tratam de mera reprodução do pedido de diligência ora analisado.

Tendo em vista a ausência de requerimentos de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.
OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente